Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-21.2022.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002844-21.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALTAIR DE SOUZA - CPF: 488.018.871-91 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 837.568.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JARLEY GOMES DE MENEZES - CPF: 869.696.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZIMAR FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 858.875.951-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OPOSIÇÃO PELA DEFESA.
1. CONTRADIÇÃO NAS ANÁLISES DAS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREMISSAS CONTRADITÓRIAS. CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO PRETENDIDO PELO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DE MATÉRIA APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar expressamente, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos;

1.2 A função do Tribunal, nos Embargos de Declaração, não é responder a um questionário sobre meros pontos de fato e, muito menos, para rediscutir matéria já decidida, mas, sim, esclarecer obscuridades, sanar contradições e suprir omissões, porventura, existentes no acórdão embargado.

1.3. Não se constatando vícios no acórdão, com relação à tese de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, impõe-se negar-lhes provimento quanto a tais teses.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo, opostos por
Valtair de Souza,
contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal, em que se
negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
n. 1002844-21.2022.8.11.0011, mantendo-se a
pronúncia
pela suposta autoria dos crimes de
Tentativa de Feminicídio – Qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, §2º, inc. VI, c/c § 2º-A, inc. I, e art.14, inc. II do CP
) e
Falsa Identidade
(art.307 do CP) em concurso material.

Em suas
razões
de recurso, o Embargante sustenta
contradição
nas análises das qualificadoras do
motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para tanto, no tocante à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, alega ter sido a respectiva análise
contraditória,
uma vez, que o elemento “
surpresa”
não restou caracterizado, porquanto a vítima não sofreu o ataque pelas costas, bem como, que ela tinha ciência da conduta que o embargante poderia ter para com ela (tentar matá-la), pois o réu já havia a ameaçado de morte anteriormente.

Igualmente, aduz que a
qualificadora do feminicídio,
porque o fato da vítima ser
irmã
do embargante, não está relacionada à condição de mulher. Por fim, aduz que “
o
fato de haver uma desavença entre homem e mulher e do evento delituoso ter ocorrido no seio doméstico familiar, por si só, não possui aptidão para enquadrar a conduta no contexto da Lei Maria da Penha. ” (Id. 179434260)

Em contrapartida, a
cúpula ministerial
, por entender que,
in casu
, almeja-se, tão somente, a mera rediscussão de matéria já julgada,
pugnou a rejeição
dos aclaratórios. (Id. 181349161).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Valtair de Souza
foi pronunciado, pela suposta autoria dos crimes
Tentativa de Feminicídio – Qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, §2º, inc. VI, c/c § 2º-A, inc. I, e art.14, inc. II do CP
) e
Falsa Identidade
(art.307 do CP) em concurso material.

Inconformado, ele interpôs
Recurso em Sentido Estrito
buscando a
despronúncia/ desclassificação
para o crime de Lesão Corporal (art. 129,
caput
do CP), bem como a exclusão das qualificadoras.

O Recurso,
desprovido
, foi ementado nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALSA IDENTIDADE. PRONÚNCIA. JÚRI.
1. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL
. IMPOSSIBILIDADE. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2
. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO TORPE.

FEMINICÍDIO.
IMPERTINÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a tese de ausência de
animus necandi
por parte do agente, mormente, em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.

2. A exclusão das qualificadoras do delito de tentativa de homicídio, somente é permitida quando elas forem de forma induvidosa manifestamente improcedentes. Além disso, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil.

Pois bem; é sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Analisando os autos, denoto inexistir a alegada contradição aos dispositivos legais apontados, considerando que nele, foram devidamente abordadas e afastadas as teses defensivas de
afastamento das qualificadoras
, estas foram expressamente mencionado no acórdão objurgado, senão vejamos:

“(...) II- Afastamento das qualificadoras – recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo torpe e feminicídio (...)
Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
pois, de acordo com as palavras judicializadas da vítima, ela estava saindo de sua residência e, imediatamente, foi surpreendida com uma facada desferida pelo recorrente; ou seja, ele a atingiu de surpresa, não havendo que se falar, portanto, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora. (...). Quanto
à qualificadora do
feminicídio
descrita no art. 121, inc. VI e §2º-A do CP, nota-se que também, há certa plausibilidade na sua imputação, já que a vítima é irmã do recorrente.
(...)” (Id. 174530696)

In casu
, no que tange às teses acima mencionadas,
não se trata de contradição
, mas de
inconformismo direto com o resultado do acórdão
, que foi contrário aos interesses dos Embargantes, sendo
cediço que os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas. Essa é a orientação do Colendo STJ, senão vejamos:

“(...). O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais,
os embargos de declaração não possuem o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação
do Poder Judiciário, daí por que somente a contradição interna, ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos aclaratórios. Embargos desprovidos”. (N.U 0007310-16.2019.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, publicado no DJE 26/02/2019) Destaquei.

E apenas para que a defesa não fique sem respostas, no que tange a
qualificadora do feminicídio,
como bem destacado em parecer
“
Independente da vítima Nilzimar Francisca de Souza ser irmã do implicado e saber, pelo conhecimento familiar, do alto grau de periculosidade do réu, não permite retirar a referida qualificadora. ”
Assim,
a tentativa de homicídio contra mulher praticada em contexto de violência doméstica constitui indícios suficientes da ocorrência da qualificadora do feminicídio cuja procedência ou não deve ser decidida pelo Conselho de Sentença.

Não fosse suficiente, registre-se que, em se tratando de juízo de admissibilidade de acusação, impõe-se
in casu
, a pronúncia, eis, que, existem duas versões sobre o fato delituoso no caderno processual, de sorte, que as controvérsias e circunstâncias, ainda não esclarecidas, tornam a questão irresoluta, forçando a apreciação e valoração das provas pela Corte Popular, com competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, porque é seu juízo natural. No julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados, em uma dimensão máxima, legitimamente, decidirão com apoio na magnitude de todo o acervo probatório e na consciência de cada um sobre qual das teses deve prevalecer.

Registre-se ainda, por oportuno, que o julgador não está obrigado a responder a todas as indagações veiculadas no recurso e se referir a todos dispositivos legais pertinentes quando, embora assim não proceda, forma seu convencimento e o faz de maneira motivada, entregando a devida prestação jurisdicional.

Nesse contexto, constata-se que o r. acórdão combatido se encontra suficientemente fundamentado, ainda que para fins de prequestionamento em recurso especial ou extraordinário, para o que não exige a menção expressa do dispositivo legal supostamente violado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“(...) Admite-se, no âmbito do recurso especial, o prequestionamento implícito da matéria, não sendo necessário que o Tribunal
a quo
faça menção expressa aos dispositivos de lei indicados pelo recorrente, bastando que realize juízo de valor sobre o conteúdo normativo dos preceitos legais suscitados no apelo, como ocorreu
in casu
. (...)” (REsp 1314163/GO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013)

“(...) Não há falar em omissão quando a decisão embargada enfrentou e rebateu todos os argumentos defensivos,
ainda que não haja alusão expressa a todos os artigos legais e constitucionais atingidos pelo aresto, pois que prescindível
. (ED 154150/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015) Destaquei

Não bastasse, entendo que o
decisum
atacado se encontra em plena conformidade com os artigos legais apontados, não havendo que se falar em não observância do seu teor.

Diante desses apontamentos, não havendo qualquer falha a ser sanada na hipótese dos autos
nego provimento
a estes Embargos de Declaração
, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023